Tribunal: STF
Processo: HC 262419
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marina Bispo do Carmo e outros, em favor de Diogenes Jose Souza Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no RHC n. 216.925/BA , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA COMPLEXA. 10 RÉUS. MÚLTIPLAS VÍTIMAS. RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE 2 ANOS E 8 MESES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. As alegações atinentes à legalidade da prisão preventiva, [...] e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas não foram analisadas pelo acórdão recorrido, razão pela qual não podem ser apreciadas, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 953.888/PI, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025). 



    2. A alegação de excesso de prazo não prospera quando a instrução criminal encontra-se encerrada e o feito na fase de alegações finais, sendo aplicável a Súmula 52/STJ, especialmente em ações penais complexas com pluralidade de réus. 3. A condição de foragido do paciente por quase quatro anos contribuiu para a dilação processual, afastando a alegação de inércia do Judiciário (AgRg no HC n. 991.581/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 21/5/2025). 



    3. Agravo regimental improvido.” (eDOC 23).



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente em 22.4.2024 pela suposta prática dos crimes de roubo, por quatro vezes (art. 157, § 2º, II e V e 2º-A, I, do Código Penal c/c o art. 1º, II, “a” e “b”, da Lei 8.072/90), associação criminosa armada (art.288, parágrafo único, do Código Penal) e receptação, por quatro vezes (art. 180, § 1º, do Código Penal), em concurso material (art. 69, do Código Penal). (eDOC 26)



     Alegando o excesso de prazo na prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. (eDOC 24).



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator negou provimento ao recurso ordinário. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 23)



    Nesta Corte, reiteram a alegação de excesso de prazo da custódia cautelar.



    Aduzem que “o paciente já se encontra privado de sua liberdade há mais de 507 (quinhentos e sete) dias, sem que tenha sido proferida sentença de mérito, mesmo estando o processo concluso para julgamento desde 30 de setembro de 2024.” (p. 1)



    Enfatizam as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, primariedade e vínculos familiares na comarca.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    O TJ/BA denegou a ordem de habeas corpus com amparo na seguinte fundamentação:



    “Do minucioso exame desta Ação Autônoma de Impugnação, constata-se que, no que tange à alegação de excesso de prazo, razão não assiste ao Impetrante. Conforme se verifica dos documentos anexados à exordial e dos informes judiciais, o processo criminal encontra-se em regular tramitação perante o Juízo a quo. Conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau: 



    “[...] Em atenção à decisão de Vossa Excelência, passo a prestar as informações solicitadas referentes ao Habeas Corpus impetrado em favor do paciente DIOGENES JOSE SOUZA SANTOS – CPF: 019.977.075-19. Os autos tiveram início com o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em 16/08/2021, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V e § 2ºA, I, do CP c/c o art. 1º, II, "a" e "b", da Lei 8.072/90 (por quatro vezes), c/c art. 29, do CP, art. 288, parágrafo único, do CP e art. 180, § 1º, do CP (por quatro vezes), c/c art. 69, do CP. Segundo a denúncia, o paciente, em coautoria com outros acusados, participou de esquema criminoso voltado para roubos de cargas de gado bovino nas rodovias da região de Potiraguá/BA, atuando como receptor das cargas roubadas e fomentador das ações criminosas, fornecendo pessoal e informações sobre rotas de caminhões. O acusado abatia os animais e comercializava a carne em seu estabelecimento comercial denominado "FRIGOMAIS", localizado na cidade de Ubaitaba/BA. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 18/08/2021, quando do recebimento da denúncia, fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. No entanto, o mandado de prisão só foi efetivamente cumprido em 22/04/2024, tendo o paciente permanecido na condição de foragido por cerca de 2 anos e 8 meses. Após o cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi submetido a audiência de custódia em 07/08/2024, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva. Atualmente, encontra-se custodiado no Conjunto Penal de Itabuna. Quanto à instrução processual, foram ouvidas as vítimas Adailton Rocha Medrado (08/03/2023) e Wanderson da Silva Neres (17/04/2023), bem como as testemunhas de acusação DPC Irineu Alves Andrade, IPC Crys Lima Rodrigues e IPC Sérgio Oliveira Menezes (22/05/2023), e as testemunhas de defesa Ednaldo Souza de Jesus e Lindomar José Coelho (20/09/2023). O interrogatório dos acusados presentes ocorreu em 01/11/2023, porém o paciente não foi interrogado por encontrar-se foragido à época. Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em 18/03/2024, e a defesa do paciente em 06/05/2024. Posteriormente, em 19/06/2024, a defesa peticionou requerendo o desmembramento do feito em relação ao réu Diógenes, com fundamento no alegado excesso de prazo na formação da culpa. A defesa impetrou Habeas Corpus (nº 8067255- 81.2024.8.05.0000) perante o Tribunal de Justiça da Bahia, alegando excesso de prazo na formação da culpa, tendo a ordem sido denegada, com a manutenção da prisão preventiva. Em seguida, a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus (nº 209401/BA) perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar e solicitou informações a este juízo de origem. O acusado encontra-se custodiado no Conjunto Penal de Itabuna desde 22/04/2024, tendo sido submetido à audiência de custódia, ocasião em que foi mantida a sua prisão preventiva. Em 13/09/2024, este Juízo indeferiu pedido de relaxamento da prisão e revogação da preventiva, formulado pela defesa em autos apartados (Processo nº 8000599- 43.2024.8.05.0130), mantendo a custódia cautelar pelos seguintes fundamentos: (i) presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco concreto à ordem pública; (ii) histórico processual indicativo de risco à aplicação da lei penal, considerando o longo período em que permaneceu foragido; (iii) gravidade concreta dos delitos imputados; (iv) existência de outras ações penais em curso contra o paciente: Processo nº 8001416-98.2021.8.05.0264 (porte ilegal de arma de fogo), Processo nº 8001394-40.2021.8.05.0264 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), além de condenação por tráfico de drogas nos autos nº 0000401- 75.2017.8.05.0264.[...]” (sic) 



    Destaca-se que o Paciente permaneceu foragido por aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, esquivando-se da aplicação da lei penal durante quase toda a tramitação processual, tendo sido capturado apenas em 22/04/2024. Em decisão (13/09/2024), o Magistrado de 1º Grau indeferiu o pedido de relaxamento da prisão ou revogação da preventiva, mantendo a custódia cautelar. Além disso, a instrução já foi encerrada, aguardando-se a prolação da sentença, que se encontra em fase de elaboração. 



    Nesse contexto, não há demonstração de morosidade injustificada na tramitação do feito. O alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo configurado quando o processo tramita normalmente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reforça que o retardamento deve ser injustificado e atribuível ao Estado para caracterizar constrangimento ilegal. 



    Observe-se que a ação penal envolve fatos complexos, com múltiplos réus e vítimas, além de extensa prova documental e testemunhal, o que, por si só, justifica certa dilação temporal. Cumpre salientar que, no caso concreto, o Paciente se manteve foragido durante parte significativa do andamento processual, atrasando a própria instrução. Assim, não há se falar em demora imputável ao Juízo a quo. 



    Demais disso, somente a demora injustificada, decorrente de culpa ou desídia do Juízo a quo ou do Ministério Público do Estado da Bahia, devidamente comprovada, pode configurar a ilegalidade do cerceamento imposto, o que não se evidencia no caso em destaque.



    [...]



    Ressalte-se que, para o acolhimento do alegado excesso de prazo, a morosidade no julgamento do processo deve ser injustificada, isto é, deve ser excessiva, considerando-se a complexidade e natureza da demanda, a quantidade de partes envolvidas, o grau de congestionamento dos juízos e tribunais etc.. 



    Conforme depreende-se das informações prestadas pelo Juízo a quo, é o caso dos autos: 



    [...] Importa destacar que os autos na origem tratam-se de processo complexo, resultante de operação policial regional desmembrada em diversas fases, envolvendo 8 (oito) acusados e múltiplas vítimas. A instrução processual já foi encerrada, encontrando-se os autos conclusos para sentença, a qual encontra-se em fase de elaboração. Diante da complexidade da causa e o volume processual na atual fase do processo, de elaboração da sentença, a qual ainda não foi concluída pela necessidade de análise meticulosa de extenso acervo probatório, incluindo a oitiva de diversas horas de áudio de interceptação telefônica legalmente autorizada, que demandaram transcrição e cotejo com os demais elementos de prova coligidos durante a investigação e instrução processual. Cumpre ressaltar que, desde o cumprimento do mandado de prisão do paciente, tem havido regular movimentação processual, mesmo diante da complexidade fática e jurídica do feito, bem como a pluralidade de réus e o expressivo acervo probatório a ser analisado para a prolação da sentença.[...]”(sic)(Id. Num. 80604660) 



    Sopesados esses aspectos, não se pode concluir que há desídia do Juízo a quo em promover o andamento do processo, na medida em que o Magistrado está sempre atento às prioridades legais, devendo, inclusive, estabelecer plano de ação para resolução final da demanda. Logo, entende-se que deve haver uma maior flexibilização dos marcos prazais.



    Por fim, no caso em baila, a audiência de instrução probatória foi realizada e as partes já apresentaram alegações finais, de modo que está encerrada a fase probatória. Portanto, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula 52/STJ.” (e-DOC 24).



    O STJ, por sua vez, consignou o seguinte:



    “[...] não há falar em ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois o recorrente ficou foragido por cerca de 2 anos e 8 meses (a prisão foi decretada em 18/8/2021 e cumprida apenas em 22/4/2024), tratando-se de causa complexa, com 10 réus, múltiplas vítimas de diferentes municípios da região, em que há processos conexos relativos à interceptações telefônicas, com degravação de centenas de horas de áudios. 



    Além disso, já foi encerrada a instrução processual, havendo, portanto, a incidência da Súmula 52/STJ.” (eDOC 17, p. 6).



    Sobre o excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Tais hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como deflui do quadro descrito pela instância ordinária, não se verifica tal situação na ação penal instaurada contra o paciente, haja vista a complexidade dos fatos em apuração (prática dos crimes de roubo, associação criminosa armada e receptação), a quantidade de acusados (10 réus) e a multiplicidade de vítimas. Ademais, segundo noticia a própria defesa, o paciente permaneceu foragido pelo período de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. (eDOC 1, p. 20)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente